Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702679-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EUZEBIO LUIZ MAGGIONI D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de regularidade formal (ID 43221626). Nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Brasília-DF, 17 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator